Tribunal: TJMT
Processo: 1008207-27.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008207-27.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), AFRANIO JOSE DA SILVA - CPF: 109.918.161-53 (EMBARGADO), SILVIA MARQUES DE SOUZA - CPF: 162.011.591-34 (EMBARGADO), SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 046.042.451-34 (EMBARGADO), PETRONILHA LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 487.282.091-68 (EMBARGADO), PEDRO FERREIRA MARTINS - CPF: 155.798.401-87 (EMBARGADO), PEDRO GREGÓRIO DE AQUINO (EMBARGADO), LIDIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 631.395.611-72 (EMBARGADO), MANOEL FRANCISCO FERREIRA - CPF: 873.127.601-63 (EMBARGADO), MANOEL DA CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 086.601.311-34 (EMBARGADO), MANUEL DIVINO LIMA - CPF: 406.771.331-20 (EMBARGADO), LINO TEIXEIRA - CPF: 137.884.691-53 (EMBARGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental Cível nº

1008207-27.2019.8.11.0000 anteriormente aviado pelo embargante

(id. 36071451).

Alega o embargante que o acórdão é obscuro e contraditório
“pois, apesar de asseverar que está de acordo com a Resolução nº 232/2016 do CNJ, não analisou detidamente o que dispõe a Resolução, fixando um valor desarrazoado para a demanda em questão que, em verdade, fixa um valor máximo, contradizendo o que dispõe o ato normativo e incorrendo em obscuridade pois a Resolução não se refere à fixação dos honorários por autor.”

Sustenta, neste contexto, que a decisão foi omissa pois não pronunciou sobre a alegação de ausência de
“observância do Art. 2º, § 4º, Resolução nº 232/2016, CNJ, que estipula o valor máximo em R$ 1.500,00 para os honorários periciais”

Desse modo, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que “
seja
sanada a obscuridade, contradição e, sobretudo, a omissão, com o consequente provimento dos embargos de declaração e concessão de efeitos infringentes, a fim de que os honorários periciais respeitem o limite máximo fixado na Resolução nº 232/2016 do CNJ
.”

O embargado não apresentou contrarrazões (Id. 41912454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo regimental anteriormente interposto pelo embargante
, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO – INVIABILIDADE – ABUSIVIDADE DO
QUANTUM
FIXADO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

Além da Resolução nº 232/2016-CNJ, o magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Não tendo o recorrente demonstrado de maneira concreta a abusividade do
quantum
fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo
a quo
.
(id. 36071451)

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há, na decisão ou acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, afirma o embargante, em síntese, que o acórdão apresenta contradição e obscuridade, visto que
ao concordar com a Resolução nº 232/2016 do CNJ, deveria ter fixando um valor razoável para a demanda em questão, pois a citada norma fixa um valor máximo, não se referindo, no seu entender, à fixação dos honorários por autor.

Pontua omissão na observância do art. 2º, §4º, da Resolução nº 232/2016 - CNJ, que estipula o valor máximo em R$ 1.500,00 para os honorários periciais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, contudo, tenho que não assiste razão ao embargante.

Sobre a matéria tida por obscura, contraditória e omissa, o voto condutor do acórdão expôs que:

“(...) No que diz respeito ao valor dos honorários periciais, deve ficar claro que sua fixação deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo por base o binômio trabalho desempenhado e remuneração devida.

A ação de origem foi proposta por 11 (onze) servidores públicos objetivando o reajuste de seus vencimentos no percentual de 11,98%, decorrente da aplicação da Lei 8880/94, que trata da conversão do Cruzeiro Real em URV (Unidade Real de Valor), bem como o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, sendo, após o regular processamento, julgada procedente, com determinação de que os valores sejam apurados em liquidação de sentença.

Em sede de cumprimento de sentença, o Juízo
“a quo”
determinou que o agravante efetuasse o pagamento da prova pericial contábil no importe de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais),
total este relativo à soma de 11 (onze) vezes R$ 300,00 (trezentos reais), referente a cada um dos requerentes na liquidação de sentença,
em conformidade com o parâmetro mínimo estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ. ( ID 8118670)

Pois bem, de fato, há previsão de honorários periciais para este caso na Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 232, de 13-7-2016, a qual determina que o valor máximo estabelecido no caso da especialidade em ciências/contábeis, hipótese de laudo produzido em demanda proposta por servidor contra União, Estado e Município, gira em torno de R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), valores esses, a meu ver, compatíveis com o fixado na decisão recorrida.

Isto porque,
além da referência trazida na Resolução, o magistrado deve considerar o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Na hipótese trazida, vislumbro que as considerações trazidas pelo agravante relativamente ao valor fixado para a verba honorária pericial revestem-se de caráter subjetivo, deixando de demonstrar de maneira concreta a abusividade do
quantum fixado
, isto porque sequer trouxe corretamente os dados e elementos comprobatórios, o vulto, o risco, a dificuldade dos serviços que serão executados pelo perito, as horas estimadas para realização de cada fase do trabalho, isto é, elementos capazes de determinar a complexidade da perícia.

Nesse contexto, conclui-se que não havendo a possibilidade de determinar o grau de complexidade da natureza do trabalho a ser desenvolvido pelo perito contábil, reputa-se, assim, razoável e proporcional a verba honorária pericial homologada pelo douto Juízo
a quo
, que detém maiores elementos que esta Corte para determinar o
quantum
a ser fixado na demanda em espécie.(...)”.
grifei

Como se vê, inexistem os alegados vícios no acórdão, uma vez que nele restou claro que
além da referência trazida na Resolução
, qual seja
,
art. 2º, §4º, da Resolução nº 232/2016 - CNJ
,
“o magistrado deve considerar o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.”

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDACAO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – PROVA PERICIAL – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORARIOS PERICIAIS – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA NORMATIVA LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento dos honorários periciais deve observar, de acordo com o caso concreto, a complexidade da matéria, o grau de zelo / especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para o serviço. Em se tratando de laudo produzido em demanda proposta por servidor contra o Estado, o valor sugerido concernente aos honorários periciais, compreende entre trezentos e trezentos e setenta reais, sendo admitida a fixação em valor que supere até cinco vezes tal limite. Levando em consideração o número de autores (oito) na demanda originária, não se vislumbra que o valor arbitrado a título de honorários periciais tenha destoado de critérios de razoabilidade e proporcionalidade”.
(TJ-MT - AI: 10195034620198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020)

Outrossim, é desnecessário maiores delongas sobre a razoabilidade da fixação dos honorários pericias, uma vez que em recente oportunidade já me manifestei a respeito, a exemplo do RAI nº 1019488-77.2019.8.11.0000, no sentido de que “
o valor dos honorários, de acordo com a natureza da ação ou espécie de perícia, que poderão ultrapassar o montante em até cinco vezes,
desde que de maneira fundamentada
”
.

Na hipótese, verifica-se que o

magistrado
a quo
fundamentou sua decisão baseada na multiplicidade de autores, cuja situação particular deve ser individualizada pelo trabalho pericial, e na apresentação de novos quesitos, que revelaram a complexidade da perícia. (id.28993998)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de qualquer vício, restando evidente e cristalino que a única pretensão do embargante é a reconsideração e reapreciação da matéria, diante de seu inconformismo com a decisão do colegiado.

Porém,
“os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração".
STJ. Corte Especial. REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015.

Destarte, verdadeiramente, o que busca o embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
“os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”.
(STJ-EDcl no REsp 1374213/MG).

Desta feita, entendendo a parte que houve erro de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou reapreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, nesse caso, estar-se-ia adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações, diante da ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021